Tribunal: TJDFT
Processo: 0754791-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. ARTIGO 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF (suscitado), instaurado nos autos da ação de inexistência de negócio jurídico combinada com indenização por dano moral e material.
2. O juízo suscitado declinou da competência, por entender configurada a prevenção do juízo suscitante, uma vez que a autora ajuizara ação semelhante anteriormente, a qual foi extinta sem resolução do mérito. O juízo suscitante, por sua vez, alegou que a ação anterior tinha réu diverso e que a mera identidade da causa de pedir remota não ensejaria a prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a nova ação deve ser distribuída por dependência ao juízo que analisou a demanda anterior, extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 286, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 286, II, do CPC determina que uma nova ação deve ser distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido após extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que com alteração parcial dos réus.
5. No caso concreto, verifica-se identidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados na ação anterior e na atual, sendo o único elemento distinto a alteração do polo passivo, o que não afasta a regra da prevenção.
6. O Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também prevê, em seu artigo 145, II, a distribuição por dependência nas hipóteses de reiteração de pedido após extinção do feito sem julgamento de mérito.
7. Precedente deste Tribunal confirma a aplicabilidade da regra do artigo 286, II, do CPC a casos semelhantes, reforçando a necessidade de distribuição por dependência quando há identidade substancial entre as ações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF (suscitante).
Tese de julgamento:
1. A regra do artigo 286, II, do CPC determina a distribuição, por dependência, quando há reiteração de pedido em nova ação, após extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que o polo passivo seja parcialmente alterado.
2. A prevenção do juízo ocorre mesmo quando há mudança da parte ré, desde que a causa de pedir e os pedidos permaneçam substancialmente os mesmos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309217, 0733576-73.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 07/12/2020, DJe 21/01/2021.